Tribunal: TJMT
Processo: 0004588-08.2012.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0004588-08.2012.8.11.0015

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, REINTEGRAÇÃO DE POSSE]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES]

PARTE(S):

[ESPÓLIO DE SAMUEL JOSE KOHLER registrado(a) civilmente como SAMUEL JOSE KOHLER - CPF: 019.942.639-20 (EMBARGANTE), RODRIGO ALFONSO CAMPESTRINI - CPF: 010.106.599-01 (ADVOGADO), MARLENE SCHOPPING KOHLER - CPF: 247.654.819-72 (EMBARGANTE), ROBERTO BUDAG - CPF: 520.449.129-53 (ADVOGADO), ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (EMBARGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO - CPF: 643.773.349-72 (EMBARGADO), P. J. MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 02.489.565/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO PIACENTINI - CPF: 494.392.940-00 (ADVOGADO), MARLENE SCHOPPING KOHLER - CPF: 247.654.819-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DANTAS MILHOMEM - CPF: 011.355.751-50 (ADVOGADO), LEONARDO DANTAS MILHOMEM - CPF: 011.355.751-50 (ADVOGADO), RODRIGO ALFONSO CAMPESTRINI - CPF: 010.106.599-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SAMUEL JOSE KOHLER registrado(a) civilmente como SAMUEL JOSE KOHLER - CPF: 019.942.639-20 (EMBARGADO), ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (EMBARGANTE), CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO - CPF: 643.773.349-72 (EMBARGANTE), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR. QUESTÃO POSSESSÓRIA QUE DIVERGE DAS AÇÕES PETITÓRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO EM MATÉRIA DE DEFESA. VIABILIDADE. TESE DE USUCAPIÃO E DE TRANSCRIÇÃO DA SENTENÇA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NÃO ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. APELOS DESPROVIDOS - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Os Recursos de apelação interpostos contra sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, julgou improcedente o pedido inicial e condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada parte e julgou extinta a ação demarcatória, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por ser o sucumbente beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas as questões em discussão: i) identificar se houve o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC;
ii
) verificar é viável ou não a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por sucumbência recíproca, nos termos do artigo 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que ser provida a Ação de Reintegração de Posse, quando não ficar demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, cabendo destacar que em ações possessórias não está em discussão o domínio, mas sim a posse sobre a coisa litigiosa.

4. É cabível a condenação à verba honorária advocatícia por sucumbência recíproca, em pedido contraposto, notadamente porque além do pedido ter sido conhecido, a argumentação foi rejeitada, ressaltando-se que a Súmula n. 237 do STF diz respeito à possibilidade de arguiu em defesa, exceção de usucapião, mas não impede a condenação à verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos desprovidos. Embargos rejeitados

Tese de julgamento:

6. Em sendo o caso de questões possessórias e não petitórias, quando não demonstrados os requisitos do artigo 561 do CPC, impõe-se o desprovimento da Ação de Reintegração de Posse.

7. Quando o pedido contraposto é conhecido e a tese nele existente é rejeitada, é cabível a condenação por sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do artigo 85 do CPC. A Súmula n. 237 do STF diz respeito ao direito de alegar exceção de usucapião, em matéria de defesa, mas não isenta o sucumbente do pagamento de honorários, em caso de rejeição.

8. Não havendo vícios a serem sanados, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, à luz do artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: artigos 1.022 e 561 do CPC, Súmula n. 237 do STF, artigo 85 do CPC.

RELATÓRIO

EXMO.
SR.

DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESPÓLIO DE SAMUEL JOSÉ KÖHLER, representado por MARLENE SCHÖPPING KÖHLER (inclusive); e com anuência de EDILEUSA KÖHLER TEIXEIRA; SALATIEL JOSÉ KÖHLER; SADIR JOSÉ KÖHLER; EDILENE KÖHLER; MAKELLI CRISTINE KÖHLER TOMAZI; SAMUEL JOSÉ KÖHLER JÚNIOR (ID. Num. 281648396),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0004588-08.2012.8.11.0015,
à unanimidade,
DESPROVEU AMBOS OS APELOS,

mantendo-se a sentença que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n 0004588-08.2012.8.11.0015, 169578, 272/2012,e nos autos de AÇÃO DE DIVISÃO n. 0012563-13.2014.8.11.0015, 211989, envolvendo as partes litigantes,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados no processo n.o 004588-08.2012.8.11.0015, bem como
rejeitou
a exceção de usucapião oposta pelos requeridos. E, ante a sucumbência recíproca,
condenou
as partes ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada parte. A sentença também
JULGOU EXTINTO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO
,
oprocesso n.o 0012563-13.2014.8.11.0015 e
condenou
a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código Processo Civil.

Contudo, a exigibilidade de tal verba fica suspensa, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em síntese, os Embargantes destacam que são oito os objetivos recursais: a) revelar nulidades que maculam o julgamento de ponta a ponta; b) individualizar todas as omissões; c) evidenciar as contradições internas; d) apontar as violações à legislação federal; e) precisar as afrontas à jurisprudência do STJ e do STF; f) jogar luz sobre os erros de premissa fática e jurídica; g) atribuir eficácia modificativa ao recurso; h)
prequestionar
toda a matéria a fim de abrir a instância especial”; diz que “(...) A parte não cessará de buscar o seu direito. É compossuidora. É proprietária registral. Foi a única a apresentar testemunhas neste processo – 5 ao todo contra nenhuma da parte adversa. Foi a única a apresentar documentos (inclusive públicos) relacionados à área em litígio – todos os papeis juntados pela parte adversa são, de acordo com a perícia, referentes a outra área. Foi a única a guiar seu agir na boa-fé processual – em oposição à má-fé escancarada pela parte invasora”.

Defendem a nulidade do julgamento, por carência de fundamentação.

Em longo arrazoado, apontam as seguintes omissões: não apreciação da 1a preliminar suscitada nas contrarrazões recursais da parte Autora; não apreciação da 2a preliminar suscitada nas contrarrazões recursais da parte Autora; 3 Omissões meritórias pela não apreciação dos argumentos de mérito da apelação da parte Autora capazes de infirmar a conclusão da sentença e do acórdão; Omissão por ausência de análise da 3a Tese meritória: a composse da parte Autora se alicerça em 4 fontes probatórias independentes – manejo sustentável, documentos fiscais, prova testemunhal e perícia – §§ 87 a 184 da apelação; Omissão por ausência de análise da 4a Tese meritória: a averbação do manejo é prova dotada de fé pública e presunção de veracidade e publicidade, ainda mais que as testemunhas corroboraram sua existência (em especial Sidney) – §§ 95 a 109 da apelação; Omissão por ausência de análise da 6a Tese meritória: transcrição incompleta dos depoimentos das testemunhas, em flagrante prejuízo à parte Autora, uma vez que isso acarretou a não valoração das falas mais importantes das testemunhas – §§ 126 a 169 da apelação; Omissão quanto à testemunha Edilson (arrolado pela parte Autora) – §§ 133 a 137 da apelação; Omissão quanto à testemunha Sidney (arrolado pela parte Autora) – §§ 138 a 148 da apelação; Omissão quanto à testemunha
Atilanio
(arrolado pela parte Autora) – §§ 149 a 154 da apelação; Omissão quanto à testemunha Marcos (arrolado pela parte Autora) – §§ 155 a 157 da apelação; Omissão quanto à testemunha Claudine (arrolado pela parte Autora) – §§ 158 a 162 da apelação; Omissão quanto ao informante suspeito Enéias (arrolado pela parte Ré) – §§ 166 a 169 da apelação; Omissão por ausência de análise da 7a Tese meritória: nulidade da sentença por negativa de jurisdição e violação à vedação ao non
liquet
(CPC,
arts
. 140, 141, 490 e 492) – §§ 186 a 193 da apelação; Omissão por ausência de análise da 8a Tese meritória: a invasão é clandestina e não induz posse (CC, art. 1.208) – §§ 199 a 206 da apelação; Omissão por ausência de análise da 9a Tese meritória: a invasão é precária, pois alicerçada em títulos inidôneos, e não induz posse – §§ 207 a 236 e 196 da apelação; Omissão por ausência de análise da 10a Tese meritória: quando a disputa da posse tem base dominial – o que aconteceu por iniciativa da própria parte Ré e do seu pedido de usucapião acompanhado de títulos inidôneos –, a proteção recai sobre quem apresentou o melhor título, a saber, a parte Autora (LRP, art. 186; STF, Súmula 487) – §§ 213, 231, 232 e 235 da apelação; Omissão por ausência de análise da 11a Tese meritória: inviabilidade de convalidação da invasão (“consolidação da posse”) por conta da longa duração do litígio dado o caráter ilegítimo, a proibição do
venire
contra
factum

proprium
e a oposição pelos compossuidores/condôminos (CC, art. 1.203) – §§ 236 a 254 da apelação; Omissão por ausência de análise da 12a Tese meritória: ainda que houvesse dúvida sobre a melhor posse, a proteção deveria socorrer quem tem o melhor título (STF, ACO 685; doutrina de Pontes de Miranda) – §§ 255 a 261 da apelação; Omissão por ausência de análise da 13a Tese meritória: a parte Ré incidiu em dois tipos de litigância de má-fé, a saber, resistência ao andamento do processo e proceder temerário (CPC,
arts
. 5o, 79, 80, IV e V, 369 e 378) – §§ 264 a 315 da apelação; Omissão por ausência de análise da 14a Tese meritória: a adoção do critério de julgamento comparativo, pondo lado a lado os vícios da invasão da Ré (clandestinidade, precariedade, impossibilidade de consolidação, título inidôneo) e a composse da parte Autora (testemunhas, documentos e título idôneo), implica a tutela da melhor posse da Autora (CPC, art. 561) – §§ 170 a 178, 191 a 193, 214, 262, 316 da apelação; Omissão por ausência de análise da 15a Tese meritória: a parte Autora sofreu perdas e danos em razão da incontroversa extração de madeira e colheita de soja e milho em suas terras (CPC, art. 555, I e II; CC,
arts
. 1.255 e 1.232) – §§ 316 a 405 da apelação; Omissão por ausência de análise da 16a Tese meritória: subsidiariamente, a reintegração ao menos deveria ter sido concedida sobre a fração de terras invadidas que não foram nem sequer sobrepostas pelo título inidôneo apresentado pela parte Ré (invasão incontroversamente ilegítima) – §§ 217 e 406 da apelação; Omissão por ausência de análise da 17a Tese meritória: as pretensões da parte Autora guardam amparo jurisprudencial – §§ 125, 182 e 183, 203, 205, 233, 234, 235, 254, 259 e 353 da apelação; cerceamento de defesa, em razão das omissões apontadas.

Mencionam contradições: “
(...)
Primeira
. É certo e confirmado que houve dedução de pedidos de parte a parte. Ou seja, na resposta, a parte Ré não se limitou a defender-se, senão que também apresentou pedido autônomo de usucapião e registro na matrícula imobiliária contra a parte Autora, o qual foi processado, instruído e julgado improcedente na sentença mantida pelo acórdão. 208. Quanto ao ponto, é incontroverso que o pedido de usucapião se fundou, exclusivamente, nos títulos apresentados quando da resposta e que, antes da invasão em 2004/2005, a parte Ré confessadamente não estava sobre as terras, conforme bem apontou a douta Magistrada sentenciante. 209. Sabido, ainda, que a usucapião é pretensão de natureza real, porquanto objetiva o domínio (STJ,
AgInt
no REsp 1602941). 210. Logo, é incontroverso que a justificativa da invasão da parte Ré sobre as terras objeto desta demanda teve causa dominial dada a existência de lide incidental de usucapião – isto é, pedido de usucapião deduzido contra a parte Autora –, aliada à discussão existente no primeiro grau sobre a (in)idoneidade dos títulos apresentados pela parte Ré. 211.
Segunda
. Fato também é que o pedido de usucapião foi julgado improcedente diante da declaração de que os títulos apresentados pela parte Ré “dizem respeito a outra área pertencente aos requeridos [...] [e] não têm o condão de atestar o uso e gozo da área” (Num. 230855192 - Pág. 12). 212. Noutros dizeres, o deslocamento desses títulos – inidôneos – ensejou a rejeição do pleito de soma de posses. E foi essa rejeição da sucessão possessória causada pelo deslocamento dos títulos, somada à oposição tempestiva da parte Autora, que redundou no julgamento de improcedência da pretensão de usucapião ante a não satisfação, por consequência, do critério cronológico. 213. A improcedência da usucapião, portanto, não se deu pelo simples não preenchimento de critério temporal. Foi calcada em documentação deslocada e inidônea. Reconheceu-se a oposição da parte Autora. Negou-se a sucessão possessória. E isso, somado, importou o não preenchimento do critério cronológico. 214. Mais. O fato de a Magistrada haver concluído que dos títulos não se pode extrair posse demonstra também que a natureza jurídica dos instrumentos apresentados pela parte Ré não é possessória. Afinal, por mais que se atribua nome diverso a certo documento, tem-se que papéis que versam sobre a transmissão de terras
nunca antes
possuídas guardam, em verdade, natureza dominial, caracterizando venda a non domino; jamais possessória – o que fortalece a premissa de que, no caso, a parte Ré disputou as terras tendo por causa o domínio e se traduz na forçosa constatação de que a invasão é precária e clandestina. 215.
Terceira.
Igualmente correto é afirmar que não houve recurso contra o capítulo da decisão por meio do qual foi julgado improcedente o pleito de usucapião. Isto é, no mérito, a usucapião foi improcedente e disso não se recorreu, operando-se a preclusão. Apenas houve irresignação recursal contra a fixação de honorários, a qual, acertadamente, foi desprovida pela egrégia Câmara ante a constatação de que existiu, sim, pedido de usucapião julgado improcedente na origem. 216. Quarta. A propriedade registral da parte Autora sobre as terras em litígio é fato incontroverso, expressamente consignado na sentença por ora mantida. 217.
A conjugação dessas premissas com os demais elementos do julgado evidenciam
as contradições internas, a começar pela seguinte. 218. De acordo com a sentença ora mantida, não subsiste nada a legitimar a presença da parte Ré nas terras: (i) dos documentos apresentados não se extraiu posse; (
ii
) a pretensão de usucapião foi improcedente; (
iii
) houve reconhecimento de oposição tempestiva da parte Autora. Trata-se, aliás, de fatos extraíveis diretamente do acórdão de manutenção da sentença. 219. Logo, é contraditório que, mesmo em um cenário como esse, de incontroversa ilegitimidade da invasão porque calcada em título reconhecidamente deslocado e impassível de ensejar posse, não haja sido conferida proteção possessória para a parte Autora, quem, segundo a sentença, tempestivamente se opôs. 220. Em uma possessória movida por coproprietário registral que defende a composse com base em atos de conservação ambiental, é paradoxal que, justamente em razão de a mata estar de pé ao tempo da invasão (fato reconhecido no julgado), seja presumido o abandono da posse para beneficiar quem invadiu o bem com documentos deslocados (fato também reconhecido no julgado). 221. Tal contradição é agravada pelo fato já mencionado nesta peça de que, com a manutenção da sentença, está-se a perpetuar um verdadeiro “vácuo jurídico”. Uma situação de ausência de resposta jurisdicional completa ao litígio posto, causada pela conclusão de, a despeito da negativa do pleito de usucapião ante a inidoneidade documental, manter-se a negativa de proteção possessória à parte Autora. 222. Com efeito, não houve comando de manutenção da parte Ré por ocasião da improcedência do pleito
reintegratório
da parte Autora. O motivo disso está nas especificidades do caso concreto, em especial, nas razões que levaram à improcedência da pretensão de usucapião. 223. É dizer, ao mesmo tempo em que a parte Ré não recebeu qualquer espécie de tutela possessória na sentença – sobre o que não houve recurso, sendo impassível de modificação agora sob pena de reformatio in pejus –, paradoxalmente também não houve tutela da composse da parte Autora – única a recorrer nesse ponto. 224. Em resumo, não há justificativa para a parte Ré. Segundo o julgado, quem invadiu foi ela; quem trouxe documento deslocado foi ela; quem sofreu oposição foi ela. Também não há terceiros pleiteando a área – o compossuidor/condômino, em alegações finais, manifestou-se favorável ao pleito da parte Autora. Logo, nesse contexto de invasão reconhecidamente ilegítima, é contraditório não conferir tutela em favor da parte Autora, sobretudo à vista do critério legal da melhor posse e da ausência de abandono. 225. Ainda mais porque – e aqui se evidencia a segunda contradição interna – a parte Autora instruiu o pedido com justo título, a saber, prova da propriedade registral da área hoje em disputa, conforme expressamente consta do julgado. 226. Logo, como dito, se a disputa da posse envolveu discussão sobre títulos e domínio – a ponto, até mesmo, de haver sido processada lide incidental de natureza dominial (usucapião) –; se os documentos apresentados pela Ré foram reputados inidôneos; e se a parte Autora foi reconhecidamente apontada como detentora do justo título; então, é contraditória a conclusão pela não tutela do pleito da parte Autora. 227. Tal cenário de indefinição decorrente de tal contradição afronta a natureza dúplice da ação possessória ao violar a vedação legal ao non
liquet
(provimento citra petita), de modo a estender para o acórdão o vício outrora apontado na sentença (CPC, art. 140, dentre outros já mencionados). 228. A contradição persiste mesmo se se entender que não há prova clara da composse. Isso porque, em um juízo de preponderância de prova (standard probatório aplicável ao processo civil), orientado pela teoria da verossimilhança preponderante (adotada pela STJ), tem-se que eventual dúvida haveria de desempatada pelo justo título da parte Autora (critério definido pelo STF na mencionada ACO 685), o qual reforça a sua alegação possessória. Afinal, entre um invasor reconhecidamente ilegítimo e quem possui justo vínculo com as terras, reforçado pelo título e demais provas, fica evidente quem se deve proteger. 229. Nessa linha de intelecção, a contrariedade é ainda mais flagrante a respeito da área que nem sequer foi sobreposta pelos títulos juntados pela parte Ré, porquanto em relação a elas não houve, nem sequer no plano dos argumentos, justificativa a embasar a ilegítima invasão. Como registrado anteriormente, tal ponto foi objeto de pleito recursal subsidiário. 230. Ademais, ainda que fosse mantida a completa improcedência da pretensão na relação jurídica possessória – o que se admite apenas por amor ao debate –, ainda assim a parte Autora haveria de retomar as terras como consequência da improcedência da pretensão na lide incidental de natureza real (usucapião) veiculada pela parte Ré contra a parte Autora, sobretudo porque esta última fez pedido expresso de retomada do imóvel com base no melhor título ante a natureza da discussão ali estabelecida. Assim, como houve duas pretensões jurídicas distintas e reconhecimento da precariedade dos títulos amealhados pela parte Ré em contraposição à justeza dos títulos da parte Autora, então, é lógico concluir que esse cotejo de títulos, ao menos sob a perspectiva da relação jurídica real, deveria ter resultado na retomada das terras pela parte Autora – passível, aliás, de ser cumprida nestes mesmos autos em razão da improcedência da pretensão usucapienda e à luz do princípio da instrumentalidade processual. 231. Como tal não ocorreu, tem-se mais uma contradição interna. 232. Além disso, mesmo que mantida a improcedência total da pretensão autoral na relação jurídica possessória – o que novamente se conjectura a título meramente argumentativo –, persiste mais um ponto de conflito interno no julgado, desta vez relativo ao pleito ressarcitório deduzido pela parte Autora. 233. Como visto, reconheceu-se a existência simultânea de duas pretensões de naturezas distintas (possessória e real) no mesmo feito em razão de ato praticado pela própria parte Ré. Isso é fato constatado pela Magistrada de primeiro grau ao apreciar os embargos de declaração contra a sentença e, agora, confirmado pelo egrégio Tribunal. Também se reconheceu quem é dono e quem é invasor. E mais: é incontroverso e confessado nos autos que a parte Ré realizou desmatamentos e plantações de milho e soja no local desde 2004/2005 até hoje. Igualmente induvidoso é que houve pedido expresso da parte Autora de ressarcimento, amparado em diversos argumentos, dentre os quais o de que o invasor não possui direito a frutos, acessões e plantações em terras alheias. 234. Nesse cenário de inconteste ilegitimidade da invasão – a saber, deslocamento dos títulos apresentados pela Ré, assim reconhecido pela sentença ora mantida pela Corte –, é contraditório não conceder a tutela reparatória buscada pela parte Autora – quanto mais deixar de apreciá-la, seja quanto ao pleito principal, seja quanto ao subsidiário –, sobretudo diante da cumulação própria e simples de pedidos possessórios e ressarcitórios (autonomia das pretensões), o que é reforçado pelo fato de que houve oposição reconhecida em capítulo da sentença já precluso, a qual teve a singular e distinta característica de, em decorrência da dualidade das relações jurídicas permitidas nesta demanda e dos debates aqui travados sobre os títulos, ter sido manifestada tanto sob o viés possessório como sob o dominial (STJ,
AgRg
no REsp 256132;
AgInt
no
AREsp
1542609). 235. Portanto, consideradas as conclusões do próprio julgado – títulos deslocados e desmatamento a cargo da parte Ré; propriedade e oposição tempestiva da parte Autora, mais lide incidental de natureza real –, tem-se por contraditória a conclusão pela não apreciação do pedido de ressarcimento e, ainda mais, o seu indeferimento, porquanto o pedido é legítimo e embasado nas conclusões do próprio julgado. 236. À vista do exposto, pede-se que sejam sanadas as contradições internas acima apontadas ou, ao menos, apreciadas, a fim de se obter prequestionamento expresso, ou, então, ficto sobre a matéria (CPC, art. 1.025). Reafirma-se também que cada uma dessas contradições possuem o condão de, por si sós, infirmar a conclusão tanto da sentença como agora do acórdão, de modo que a não remediação implica a um só tempo prejuízo concreto à parte Autora e violação aos
arts
. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Prequestiona
: IV.5.1 Violação: CPC,
arts
. 489, § 1o, I a VI; e 1.022, caput, I e II, e parágrafo único, I e II; CF, art. 93, IX; Violação: CPC,
arts
. 369, 371, 372, 442 e 479; Violação: CPC,
arts
. 374, IV; 405; 427 e 430; CC,
arts
. 215 e 217; LRP, art. 246; STJ, IAC 13; Violação: CC,
arts
. 1.199, 1.210 e 1.314; CPC, art. 560; Violação: CC, art. 1.224; Violação: CC,
arts
. 1.198, 1.200, 1.203 e 1.208; CPC, art. 558, parágrafo único; Violação: CPC,
arts
. 561 e 556; Violação: STF, Súmula 487; CC, art. 1.196; LRP, art. 186; CPC, art. 557; Violação: CPC,
arts
. 322, § 2o, 327, 555, caput e
incs
. I e II; CPC,
arts
. 324, § 1o, II e III; 491, caput, I e II, § 1o; 509, II; 511; CPC,
arts
. 374, I, e 375; CC,
arts
. 1.216, 1.220, 1.222, 1.232 e 1.255; Violação: CPC,
arts
. 140, 141, 490 e 492; LINDB; art. 4o;

Violação: CPC,
arts
. 5o, 6o, 79, 80, IV e V; 81, caput e § 3o, e 378.

Requer “(...) o acolhimento e o provimento dos embargos de declaração para: a. Acolher a preliminar suscitada de carência de fundamentação; b. Suprir as omissões indicadas; c. Eliminar as contradições internas apontadas; d. Conceder efeitos modificativos nos termos da fundamentação; e.
Pré
-questionar expressa ou, ao menos, fictamente, as seguintes normas, sem prejuízo das demais disposições e teses listadas ao longo desta peça: i. LINDB, art. 4o;
ii
. Código Civil,
arts
. 215; 217; 398; 1.196; 1.198; 1.199; 1.200; 1.203; 1.208; 1.210; 1.216; 1.220; 1.222; 1.224; 1.232; 1.255; 1.314;
iii
. Código de Processo Civil,
arts
. 5o; 6o; 79; 80, IV e V; 81; caput e § 3o, 140; 141; 322, § 2o; 324, § 1o, II e III; 327; 369; 371; 372; 374, I e IV; 375; 378; 405; 427; 430; 442; 479; 489, § 1o, I a VI; 490; 491; 492; 509, II; 511; 555, I e II; 556; 558, parágrafo único; 560; 561; 1.022, caput, I a II, e parágrafo único, I e II;
iv
. Lei de Registros Públicos,
arts
. 186 e 246; v. Jurisprudência aplicável à espécie”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos; e, ainda, que seja aplicada multa por caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESPÓLIO DE SAMUEL JOSÉ KÖHLER, representado por MARLENE SCHÖPPING KÖHLER (inclusive); e com anuência de EDILEUSA KÖHLER TEIXEIRA; SALATIEL JOSÉ KÖHLER; SADIR JOSÉ KÖHLER; EDILENE KÖHLER; MAKELLI CRISTINE KÖHLER TOMAZI; SAMUEL JOSÉ KÖHLER JÚNIOR (ID. Num. 281648396),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0004588-08.2012.8.11.0015,
à unanimidade,
DESPROVEU AMBOS OS APELOS,

mantendo-se a sentença que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n 0004588-08.2012.8.11.0015, 169578, 272/2012,e nos autos de AÇÃO DE DIVISÃO n. 0012563-13.2014.8.11.0015, 211989, envolvendo as partes litigantes,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados no processo n.o 004588-08.2012.8.11.0015, bem como
rejeitou
a exceção de usucapião oposta pelos requeridos. E, ante a sucumbência recíproca,
condenou
as partes ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada parte. A sentença também
JULGOU EXTINTO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO
,
oprocesso n.o 0012563-13.2014.8.11.0015 e
condenou
a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código Processo Civil. Contudo, a exigibilidade de tal verba fica suspensa, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR. QUESTÃO POSSESSÓRIA QUE DIVERGE DAS AÇÕES PETITÓRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO EM MATÉRIA DE DEFESA. VIABILIDADE. TESE DE USUCAPIÃO E DE TRANSCRIÇÃO DA SENTENÇA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NÃO ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Os Recursos de apelação interpostos contra sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, julgou improcedente o pedido inicial e condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada parte e julgou extinta a ação demarcatória, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por ser o sucumbente beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas as questões em discussão: i) identificar se houve o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC;
ii
) verificar é viável ou não a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por sucumbência recíproca, nos termos do artigo 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que ser provida a Ação de Reintegração de Posse, quando não ficar demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, cabendo destacar que em ações possessórias não está em discussão o domínio, mas sim a posse sobre a coisa litigiosa.

4. É cabível a condenação à verba honorária advocatícia por sucumbência recíproca, em pedido contraposto, notadamente porque além do pedido ter sido conhecido, a argumentação foi rejeitada, ressaltando-se que a Súmula n. 237 do STF diz respeito à possibilidade de arguiu em defesa, exceção de usucapião, mas não impede a condenação à verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

8. Em sendo o caso de questões possessórias e não petitórias, quando não demonstrados os requisitos do artigo 561 do CPC, impõe-se o desprovimento da Ação de Reintegração de Posse.

9. Quando o pedido contraposto é conhecido e a tese nele existente é rejeitada, é cabível a condenação por sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do artigo 85 do CPC. A Súmula n. 237 do STF diz respeito ao direito de alegar exceção de usucapião, em matéria de defesa, mas não isenta o sucumbente do pagamento de honorários, em caso de rejeição.

Dispositivos relevantes citados:artigo 561 do CPC, Súmula n. 237 do STF, artigo 85 do CPC”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgamento em 03/05/2016,
DJe
de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015,
DJe
13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, ficando claro no acórdão que os Embargantes não demonstraram posse anterior do bem litigioso, não havendo como reconhecer o direito possessório.

Vejamos o teor do acórdão:

“(...) O objeto destes apelos consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n 0004588-08.2012.8.11.0015, 169578, 272/2012, e nos autos de AÇÃO DE DIVISÃO n. 0012563-13.2014.8.11.0015, 211989, envolvendo as partes litigantes (
ANTÔNIO LEUCIR MASCARELLO e CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO
e também por
ESPÓLIO DE SAMUEL JOSÉ KÖHLER, representado por MARLENE SCHÖPPING KÖHLER)
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados no processo n.o 004588-08.2012.8.11.0015, bem como
rejeitou
a exceção de usucapião oposta pelos requeridos. E, ante a sucumbência recíproca,
condenou
as partes ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada parte. E, ainda,
JULGOU EXTINTO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO
, o
processo n.o 0012563-13.2014.8.11.0015 e
condenou
a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código Processo Civil. Contudo, a exigibilidade de tal verba fica suspensa, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Apesar de toda a argumentação lançada por
ESPÓLIO DE SAMUEL JOSÉ KÖHLER, representado por MARLENE SCHÖPPING KÖHLER,
no sentido de ver reconhecido o direito possessório que julga possuir, é fato que não foi demonstrado tal direito: ou seja, não foi comprovada a posse anterior.

Assim, como a ação em voga é possessória e não petitória, tem-se que os documentos juntados pela parte Autora não foram suficientes para que o direito perseguido fosse constituído em seu favor.

Nesse sentido é irreparável a sentença, cujo trecho passo a transcrever:

“(...)No caso dos autos, a parte autora aduz ser proprietária dos imóveis de matrículas
n.os
194, 282, 3.487 e 2.341, em condomínio com a empresa PJ Madeiras Ltda, habilitada como terceira interessada nos autos. Aduz que os bens em questão são de áreas contíguas, que totalizam 2.965,50 hectares e inicialmente foram adquiridos em copropriedade com Leo
Sebold
, para extração dos recursos disponíveis, o que foi realizado em relação à aproximadamente metade da área, sendo realizado manejo florestal no imóvel de matrícula n.o 282, sendo explorada a atividade pecuária no restante do imóvel.

Menciona que a área era vistoriada pelos herdeiros de Samuel Kohler e a presença da condômina no local também garantia a proteção da posse,
mas,em
2005, o representante da empresa condômina se ausentou. A partir de então, os requeridos, que também são confinantes do imóvel, exploraram a área de manejo da parte autora, correspondente a 302,50 hectares e utilizaram mais de 1.700 hectares para plantação, sem permissão.

A parte autora instruiu o pedido inicial com a matrícula dos imóveis (id n.o 61939215 – pg. 19/26) e um mapa (id n.o 619939215 – pg. 27/28). Neste aspecto, salienta-se que o pedido diz respeito à proteção possessória, ao passo em que os documentos juntados com a inicial se limitam a comprovação do domínio em relação aos imóveis rurais
sub judice.

Outrossim, em sua réplica e alegações finais, a parte autora argumenta que a posse está demonstrada, diante da anotação do manejo sustentável às margens da matrícula do imóvel n.o 282, em 1990. Ocorre que, tal medida, por si só, é insuficiente à comprovação da posse, tendo em vista que se cuida de ato meramente formal. É dizer: a autora deveria ter instruído a lide com o projeto do aludido manejo, a fim de comprovar o exercício da posse na área em questão. Ademais, a aludida providência não tem relação com as demais áreas rurais descritas na inicial, de modo que não tem o condão de corroborar a pretensão quanto a proteção possessória vindicada.

A fimde dirimir a controvérsia estabelecida nos autos, foi realizada a prova pericial, por meio da qual o perito nomeado efetuou a análise dos documentos amealhados aos autos, bem como realizou visita técnicain loco, além de pesquisas nos órgãos pertinentes (SEMA INCRA, INTERMAT, IBAMA
),apresentando
o resultado deste trabalho, de acordo com o laudo pericial do id n.o 61940495 – pg. 14 ao id n.o 61940496 – pg. 28.

De acordo com o laudo técnico judicial, foi realizado um estudo sobre a evolução de possível ocupação e abertura da área rural descrita na inicial, ao longo do
tempo,constatando
-se que:

“Observando a dinâmica de imagens demonstrada até o momento, que é o ano de 1998, pode-se observar que realmente houve aberturas de áreas na Matrícula n.o 282 – R.G.I de Sinop/MT e que em algumas imagens é possível observar uma coloração verde clara, bastante característica de pastagens. Porém, conforme foi evidenciado por este Perito, há um padrão característico de exploração madeireira apenas em um imóvel vizinho, não sendo possível a visualização deste mesmo padrão dentro das Matrículas supostamente pertencentes aos Autores, assim, este Perito não pode confirmar que houve a exploração madeireira dentro da área em litígio, conforme foi alegado pelos Requerentes nos autos. Também não é possível identificar se havia alguma construção dentro das áreas supostamente pertencentes aos Autores, como por exemplo uma madeireira, pelo fato de a imagem de satélite ser de baixa resolução espacial (30m de resolução espacial).

(...)

Porém, no caso em estudo, diante dos documentos acostados aos Autos, das análises das imagens de satélites (dinâmica de imagens), pode-se comprovar que os Autores detinham e detém até hoje o domínio da área em litígio. Não é possível comprovar com absoluta certeza que esses possuíam a posse da área.”(id n.o 61940495 – pg. 14 ao id n.o 61940496 – pg. 28).

Deste modo, a partir do parecer técnico, é possível verificar que houve alterações na área rural mencionada na inicial, mas não há como concluir pela extração dos recursos naturais e construção de uma serraria no imóvel, pela parte autora, conforme informado na peça exordial. Neste ponto, cabia à parte autora instruir o pedido com provas factíveis condizentes com a posse mencionada, pois, se houve extração dos recursos naturais do imóvel, certamente existiam documentos/registros a respeito das operações realizadas, o que não se vislumbra nos autos.

Da mesma forma, não se verifica o recolhimento de nenhum imposto/tributo relativo ao imóvel, ou mesmo a adoção de medidas de praxe em relação a imóveis rurais, como a realização de georreferenciamento e cadastro rural (CAR), por exemplo. São inúmeras as formas possíveis de demonstração quanto o gozo da propriedade rural e, no caso, a autora se encontra desprovida de suporte probatório hábil nesse sentido. (...)”.

Com esse viés, verifica-se que as alegações, bem como prova pericial e testemunhais, as quais foram mencionadas na sentença recorrida, não foram suficientes à demonstração do preenchimento dos requisitos do artigo 561, I, do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POSSESSÓRIA - ESBULHO - NÃO CONFIGURAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DIREITO À REINTEGRAÇÃO - INEXISTÊNCIA - DIREITO DE PROPRIEDADE - DISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE EM DEMANDAS POSSESSÓRIAS.

1. O direito à reintegração depende da comprovação do efetivo exercício da posse, do esbulho praticado pela parte contrária e da perda da posse do imóvel (CPC, art. 561).

2. Em demandas possessórias, a controvérsia está limitada ao direito à posse do imóvel, sendo indevida a imersão na análise de seu domínio
.

3. O exercício de legítimos atos possessórios, ancorados em transferência da posse por doação, cujo contrato não foi anulado judicialmente em demanda própria, torna justa a posse exercida pela ré e afasta a tese de prática de esbulho, descaracterizando, por conseguinte, a pretensão de reintegração de posse.

V.v
. 1. Nos termos do art. 541 do CC/02, a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular e, nos casos de doação de imóvel cujo valor supere 30 (trinta)
salários mínimos
, é essencial à validade do negócio a lavratura de escritura pública. 2. Nas pretensões possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovada, de forma clara, o preenchimento dos requisitos disciplinados no artigo 561 do Código de Processo Civil. 3. Demonstrado o efetivo exercício da posse anterior como arrendatário, deve ser julgada procedente a reintegração de posse.
”
(TJMG-Apelação Cível1.0000.22.053718-7/002, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em
29/08/2024, publicação da súmula em 05/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO - POSSE - ARTIGO 561, CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - USUCAPIÃO - REQUISITOS INEXISTENTES.

- Para que seja julgado procedente o pedido possessório de reintegração faz-se necessária a demonstração da posse prévia e do esbulho.

- Na ação possessória de procedimento especial incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse para a parte requerida, nos termos do artigo 561 do NCPC.

- Deixando de comprovar a posse anterior, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

- Para que seja declarada a usucapião em favor de quem é possuidor do imóvel, é necessária a prova da posse mansa, ininterrupta e com ânimo de dono pelo lapso temporal exigido para a transferência de domínio pela prescrição aquisitiva.
”
(TJMG-Apelação Cível1.0301.14.003434-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto
Ferreira, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 15/03/2019)

Diante disso, não há falar nem ao direito possessório perseguido, nem à pretensão indenizatória que dele seria decorrente.

Quanto à pretensão dos recorrentes,
ANTÔNIO LEUCIR MASCARELLO e CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO,
posiciono-me no sentido de que não merecem melhor sorte, eis que é importante consignar que houve pedido de reconhecimento de domínio, além da transcrição da sentença na matrícula do imóvel.

A decisão dos embargos, que integra a sentença destacou os pedidos:

(...)H)- A procedência integral da declaração e reconhecimento em favor dos requeridos da aquisição prescritiva, via da usucapião extraordinário pró-labore (10 anos - art. 1.238, § único, CC), ou somente extraordinário (15 anos - art. 1.238, caput, CC), conforme descrito no item IV da presente defesa, e de acordo com o planta/mapa da área com memorial descritivo e coordenadas do imóvel juntado aos autos, uma vez que o tempo de posse é suficiente para obtenção de um ou outro usucapião, determinando a transcrição da Sentença no Registro de Imóveis, via de Carta de Sentença (art. 1.241, § único do CC)"
(id n.o 61939221 - pg. 48)”.

Em sendo assim, mostra-se irretocável o dispositivo sentencial, cabendo a cada parte sucumbente arcar com o ônus.

Não há qualquer cabimento na tese de aplicação da Súmula n. 237 do STF, eis que não se discute aqui o direito de arguir direito de usucapir em sede de defesa, mas se tal direito impede ou não a condenação por sucumbência, em caso de rejeição do pedido de usucapião.

Ademais, também não há violação a nenhum dos artigos do CPC que tratam da distribuição do ônus de sucumbência.

Também se mostra totalmente insubsistente a tese de ausência de fundamentação idônea, pois a sentença abordou os aspectos legais do pedido e distribuiu, a meu viso, a justa tutela jurisdicional às partes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos.

É como voto
.”

Com esses apontamentos, não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscussão do julgado, sendo que os fundamentos do acórdão são suficientes ao deslinde da demanda.

No que tange ao pleito de fixação de multa, considero-o descabido, eis que os recorrentes apenas se utilizaram de recurso cabível em razão de seus interesses, sem que haja qualquer demonstração de uso para fins protelatórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V

O

T

O

EXMO.
SR.
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
2
o
VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

EM
08 DE JULHO
DE 2025:

JULGAMENTO ADIADO
EM RAZÃO DO
PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL,
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

De acordo com o caderno processual, o Embargante,
Espólio de Samuel Kohler
, ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face de
Antônio
Leucir
Mascarello
e
Clair Clementina Mascarello
, sob alegação de que é proprietário dos imóveis das matrículas 194, 282, 3.487 e 2.341, do CRI de Sinop-MT, em condomínio com a empresa PJ Madeiras Ltda., com área total de 2.965,50 hectares.

Argumentou que deixou de explorar o local em 1997, a fim de aguardar a recomposição da área; todavia, a condômina permaneceu exercendo posse da área.

Aduziu que, em 2005, aproveitando-se que o representante da empresa condômina se afastou da área para tratamento de saúde, os Requeridos, que eram confinantes, “derrubaram” área de manejo de 302,50 hectares, realizaram plantação em área imprópria superior a 1.700 hectares, e exploraram a madeira do local.

Requereu a reintegração de posse e a condenação dos Requeridos ao pagamento de danos materiais.

Após a instrução probatória, com a realização de prova pericial, oitiva de testemunhas e informante, os pedidos do Espólio foram julgados improcedentes, assim como rejeitada a tese de usucapião arguida pelos Requeridos. Por fim, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das verbas de sucumbência.

Inconformados, tanto o Espólio Samuel Kohler, quanto Antônio
Leucir
Mascarello e Clair Clementina Mascarello interpuseram Recurso de Apelação.

Os Apelantes/Requeridos se insurgiram em relação à sucumbência recíproca.

Alegaram que a exceção de usucapião foi arguida apenas como matéria de defesa, ou seja, não é um pedido reconvencional. Portanto, o seu não acolhimento não configura sucumbência parcial, de modo que apenas o Espólio, cujos pedidos foram integralmente julgados improcedentes deve arcar com a sucumbência.

O Espólio de Samuel Kohler, por sua vez, argumentou que houve equívoco na análise do conjunto probatório.

Alegou que o Julgador singular desconsiderou documentos, prova pericial e depoimentos que comprovam o exercício da posse e o esbulho praticado pelos Requeridos.

Ressaltou que o feito foi instruído e julgado conjuntamente com ação conexa, onde constam provas relevantes que também deveriam ter sido consideradas.

Argumentou que a posse era exercida em regime de composse com a empresa PJ Madeiras Ltda., conforme evidencia a averbação do plano de manejo sustentável, exploração da área para extração de madeira e cumprimento de obrigações tributárias e acessórias, elementos estes corroborados por testemunhas.

Aduziu que o plano de manejo ambiental e a espera pela recomposição vegetal da área não caracterizam abandono da posse, mas sim exercício funcional e contínuo.

Assegurou que o Julgador singular deixou de observar que a invasão praticada pelos Requeridos se deu de forma clandestina e precária, mediante desmatamento ilegal ocorrido entre os anos de 2004 e 2005, com base em documentos inidôneos, cujas inconsistências foram apontadas na perícia.

Afirmou que tal situação gerou um “vácuo jurídico” na região, pois ao não o reintegrar na posse, o Julgador
a quo
deixou a área sem proteção possessória adequada.

Aduziu, também, que os Requeridos/Apelados agiram com má-fé, criaram obstáculos ao regular andamento processual, inclusive, se furtaram de receber citações por diversas vezes ao longo de cinco anos, tumultuaram a produção probatória mediante a juntada de documentos falsos e arrolaram testemunhas suspeitas. Por tais condutas, requereu a aplicação de multa e indenização por má-fé processual.

No tocante aos danos materiais, o Espólio requereu reparação integral dos prejuízos causados pela exploração indevida da área, tanto da madeira retirada quanto dos frutos auferidos com a exploração agrícola.

Argumentou que apresentou cálculos estimados com base em dados oficiais e perícia, que indicam valor total expressivo em razão da extensão da área e do período de ocupação.

Requereu o provimento do Apelo, a fim de que seja de reintegrado na posse da área litigiosa, ou, subsidiariamente, em relação à área incontroversa.

Pugnou que os Requeridos sejam condenados ao pagamento de perdas e danos, compreendendo o valor da madeira retirada e dos frutos colhidos, com juros e correção monetária, reconhecida a inexistência de direito de retenção ou compensação pelos Apelados, além das penalidades previstas para a litigância de má-fé.

O julgamento teve início em 11/03/2025; todavia, a conclusão foi adiada após o pedido de vista formulado pela Juíza Tatiane Colombo, após o Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, desprover a ambos os Apelos.

Na sessão de 01/04/2025, a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu os Recursos.

Inconformado, o Espólio de Samuel José
Koher
opôs este Recurso de Embargos de Declaração.

Na sessão de 08/07/2025, o Relator apresentou voto pela rejeição do Recurso Integrativo.

Pedi vista para melhor analisar o caderno processual.

Nas razões do Integrativo, o Embargante alega que o Acórdão é omisso porque não foram analisadas duas preliminares suscitadas nas contrarrazões.

Razão não lhe assiste. Ainda que as preliminares de inovação recursal, supressão de instância, falta de legitimidade e interesse de recorrer suscitadas pelo Embargante nas contrarrazões do Apelo não tenham sido expressamente rejeitadas, não se pode esquecer que
“nos termos da jurisprudência”
do STJ,
"quando o relator inicia a análise do mérito”, “implicitamente deve-se considerar ultrapassadas as preliminares de ordem formal"
(
AgRg
no Ag 1.276.352/RS, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 18/10/2010).

No mesmo sentido:

[...] IV-
O fato de não haver a decisão recorrida declinado expressamente, uma a uma,
as preliminares elencadas nas contrarrazões
do especial
não quer
dizer que não as tenha levado em consideração, senão que as julgou irrelevante ou desinfluente à solução da controvérsia.
[...] VII- A análise do mérito do especial, sem pronunciamento prévio acerca do juízo de admissibilidade, não permite concluir tenha o relator deixado de examinar a comprovação do dissídio jurisprudencial. Ao contrário, não raro a divergência afigura-se tão patente, como no caso examinado em que o dissídio é notório, que sobre ela faz-se dispensável, senão desinfluente, proceder-se ao juízo preliminar de admissão. Embargos declaratórios acolhidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.
(
EDcl
no REsp n. 907.900/MS, relator Ministro Paulo Furtado (Desembargador Convocado do TJ/BA), Terceira Turma, julgado em 23/2/2010,
DJe
de 3/3/2010). (sem destaques no original)

Assim, tais preliminares foram implicitamente rejeitadas, pois o Recurso de Apelação dos Embargados foram integralmente conhecidos.

Ademais, a falta de análise expressa das preliminares suscitadas na peça de defesa apresentada pelo Embargante não acarretou qualquer prejuízo, visto que o Recurso de Apelação interposto pelos Embargados foi desprovido na sua integralidade.

O Embargante também alega nulidade do julgado por falta de fundamentação adequada. No seu entender, a Câmara não enfrentou os argumentos centrais expostos no recurso de Apelação, em afronta ao disposto no artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, e ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

Aduz, também, que há omissão na apreciação de dezessete teses de mérito formuladas na Apelação, as quais, por si só, poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença.

Entre essas teses, destaca o argumento de que o direito possessório alegado não se funda apenas na posse direta, mas também na composse decorrente de condomínio indiviso (
arts
. 1.199 e 1.314 do CC), tese que, conforme aduz, não foi enfrentada.

Em relação a estes argumentos, convém relembrar que, de acordo com o STJ,
“o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.785.882/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

Isso quer dizer que, se o Acórdão recorrido, ainda que sucinto, tiver bem delineado as questões a ele submetidas, o Julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tiver encontrado motivos suficientes para fundar a decisão, tampouco a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um a todos os seus argumentos. (
EDcl
no REsp n. 200.652/SP, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 20/11/2001, DJ de 11/3/2002, p. 252).

Com efeito, a jurisprudência do STJ e do STF é de que as decisões judiciais devem ser motivadas, mesmo que de modo sucinto, não se exigindo, todavia, o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes.

A alegação de afronta aos 489, §1o, inciso IV, do CPC, e ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX) não prospera, porque o Acórdão explicitou, ainda que sucintamente, as razões pelas quais entendeu pela manutenção da sentença, quais sejam: não preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, e o fato de que nas ações possessórias não se discute o domínio, mas sim a posse sobre a coisa litigiosa.

De igual modo, não prospera a tese de que não foi analisado seu argumento de que o direito possessório não se funda apenas na posse direta, mas também na composse decorrente de condomínio indiviso (
arts
. 1.199 e 1.314 do CC).

Conforme já exposto, é pacífico no âmbito do STJ que
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.794.852/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Neste caso, o Espólio Embargante ajuizou Ação de Reintegração de Posse e, como é cediço, para que o pedido possessório seja acolhido, o Autor deve comprovar os requisitos elencados no artigo 561 da Lei de Ritos, quais sejam: a posse, seja ela direta ou indireta, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, e a perda da posse.

Isso equivale dizer que o Autor deve comprovar
“a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.”
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De Andrade Nery,
in
Código Civil Comentado E Legislação Extravagante, 3a ed. RT, p. 619).

Assim, se o Colegiado, tal qual a Juíza singular, não constatou o primeiro requisito, isso é, a prova de que o Espólio Embargante exercia posse da área (seja ela direta ou indireta), não há falar em omissão quanto às demais alegações do Apelante.

O Recorrente alega, ainda, que não houve análise dos elementos probatórios que demonstram a composse e o esbulho praticado pelos Embargados, a exemplo do manejo florestal averbado na matrícula do imóvel, documentos fiscais, prova testemunhal e o próprio laudo pericial.

Primeiro, há de se ressaltar que, quanto à valoração das provas,
“cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento motivado, declarando os fundamentos que o levaram a solucionar a lide. O não acolhimento das teses ventiladas não significa omissão ou deficiência da decisão, ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie (vide Tema 339/STF).”
(
AgInt
no REsp n. 2.071.980/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

A leitura do trecho da Ementa da Terceira Turma do STJ deixa evidente que o Julgador tem a liberdade de valorar as provas produzidas, desde que o faça fundamentadamente, e não está restrito a uma ou outra prova juntada aos autos, muito menos é obrigatória a menção expressa a todas as provas produzidas.

Em outros termos, se o livre convencimento motivado do Julgador foi exercido com base nas provas constantes dos autos, não é obrigatória a menção expressa a todas as provas produzidas.

Ademais, ainda que não seja necessária a menção expressa da prova, para que não haja dúvida, ressalto que a alegação de que o manejo florestal é prova de que exercia posse, que a área era indivisa e que a condômina P.J. Madeiras Ltda. - ME passou a cuidar e manter a posse depois que o Embargante foi para outro Estado da federação em tratamento de saúde, não encontra amparo nos autos.

No Laudo Pericial, o Perito Judicial afirmou que:

Observando a dinâmica de imagens demonstrada até o momento, que é o ano de 1998, pode-se observar que realmente houve aberturas de áreas na Matrícula n.o 282 – R.G.I de Sinop/MT e que em algumas imagens é possível observar uma coloração verde clara, bastante característica de pastagens. Porém, conforme foi evidenciado por este Perito,
há um padrão característico de exploração madeireira apenas em um imóvel vizinho, não sendo possível a visualização deste mesmo padrão dentro das Matrículas supostamente pertencentes aos Autores, assim, este Perito não pode confirmar que houve a exploração madeireira dentro da área em litígio, conforme foi alegado pelos Requerentes nos autos.

Também não é possível identificar se havia alguma construção dentro das áreas supostamente pertencentes aos Autores, como por exemplo uma madeireira,
pelo fato de a imagem de satélite ser de baixa resolução espacial (30m de resolução espacial). (...)

Porém, no caso em estudo, diante dos documentos acostados aos Autos, das análises das imagens de satélites (dinâmica de imagens), pode-se comprovar que os Autores detinham e detém até hoje o domínio da área em litígio. Não é possível comprovar com absoluta certeza que esses possuíam a posse da área.”

Assim, não é possível afirmar que o Embargante tenha realizado a extração de recursos naturais ou a instalação de uma serraria no imóvel, como alegado na exordial, muito menos que a condômina tenha permanecido na área, garantindo a posse.

Nesse aspecto, competia à Embargante apresentar elementos probatórios concretos e compatíveis com a posse mencionada, a exemplo do projeto de manejo florestal, a fim de comprovar o efetivo exercício da posse na área, o que não consta dos autos, pois o que juntou foi apenas a anotação do manejo na matrícula n. 282, em 1990. Não se pode esquecer que aqui não se discute a propriedade, pois é incontroverso que os imóveis estão registrados em nome do Embargante e da P.J. Madeiras Ltda. - ME.

Se não bastasse, depois que o Relator manteve a sentença de improcedência do pedido autoral porque concordou com a Julgadora singular quanto à inexistência de prova da posse do Embargante, a então 1a Vogal, Juíza Tatiane Colombo, imbuída de prudência e cuidado, pediu vista dos autos.

Ao proferir seu voto, esclareceu que o pedido de vista fora formulado
“pela necessidade de análise detida dos documentos constantes no processo, em especial, os depoimentos das testemunhas colhidas em audiência e a prova pericial.”

Anuindo à conclusão da Julgadora singular e do Relator, consignou que
“diante das provas apresentadas, é inegável que a parte autora não logrou êxito em comprovar a posse sobre o imóvel em questão.”

Ressalvou que
“a posse, como requisito fundamental para a procedência da ação de reintegração, não foi demonstrada de forma satisfatória, seja por falta de documentos, testemunhos ou outros meios de prova.”

Acompanhou o entendimento do Relator, haja vista que
“a parte autora não conseguiu provar a existência dessa posse anterior, o que torna a sua pretensão juridicamente inviável.”

Portanto, não há omissão no julgado.

Na sequência, o Embargante alega que o Acórdão
incorreu em erro
ao desconsiderar o valor jurídico da averbação do manejo florestal, documento dotado de fé pública e presunção de veracidade, e ao não valorar adequadamente os depoimentos das cinco testemunhas por ele arroladas, cujas falas foram omitidas ou transcritas de forma incompleta, gera prejuízo processual.

Neste capítulo, é pertinente ressalvar que
“o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, acórdão proferido pelo tribunal de origem em outro processo, o entendimento da parte, outras decisões do Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
error
in
judicando
.”
(
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.150.492/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

Assim, se o Embargante não considera aceitáveis ou suficientes os fundamentos utilizados por este Tribunal de Justiça para rejeitar os argumentos aduzidos no Recuso de Apelação, denota-se que, na realidade, seu inconformismo está dirigido ao resultado do julgamento e fica clara a intenção de rediscutir os fundamentos do Acórdão, o que não é possível no âmbito do Recurso de Embargos de Declaração, que não se prestam a essa finalidade.

O Embargante também argumenta que a Câmara não apreciou a tese de clandestinidade e precariedade da ocupação perpetrada pelos Embargados e relembra que tal ocupação não gera efeitos possessórios (art. 1.208 do CC).

Verbera que os documentos apresentados pelos Embargados são inidôneos e se referem a área diversa
daquela objeto
do litígio, o que reforça a ilegitimidade da invasão.

Sustenta negativa de jurisdição e afronta à vedação do
non
liquet
(
arts
. 140, 141, 490 e 492 do CPC), uma vez que o Judiciário se omitiu em conferir tutela possessória, deixando a área litigiosa em um “vácuo jurídico”.

Acrescenta que sofreu perdas e danos pela extração de madeira e cultivo agrícola indevido pelos Requeridos e deve receber a reparação correspondente.

Relembro que o Apelo do Embargante foi desprovido porque a Câmara não constatou provas da alegada posse e, se não há prova da posse, não se faz imprescindível a análise dos demais pressupostos para a procedência do pedido, pois sem prova da posse, não há como falar em esbulho ou sua perda.

Em outros termos, analisado o conjunto probatório e constatada a inexistência de prova da alegada posse em qualquer das suas modalidades (direta, indireta ou composse), é desnecessária a análise dos demais requisitos do artigo 561, do Código Civil, pois a falta da prova da posse conduz à inafastável conclusão de que o pedido possessório não comporta acolhida.

Nessa ordem de ideias, não há falar em falta de fundamentação no julgado ou de omissão que justifique o acolhimento deste Recurso Integrativo, haja vista que a Câmara, ainda que de modo conciso, decidiu a controvérsia integral e suficientemente e concluiu pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, pois não comprovou suficientemente que exercia posse da área na época do alegado esbulho.

Reitero: inexistem vícios no aresto objeto da
embargabilidade
, porquanto a Câmara enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, com fundamentação clara e suficiente.

Com essas considerações, ante à inexistência de quaisquer vícios do artigo 1.022, do CPC,
acompanho o voto do Relator.

Rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2o VOGAL
):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025